Tribunal: TJPA
Processo: 0007699-96.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007699-96.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JOY GLOBAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DA EMPRESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA A COBRANÇA DO ISSQN É DO LOCAL DA SEDE DO PRESTADOR DO SERVIÇO (ONDE O SERVIÇO É PERFECTIBILIZADO), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O art. 3º, caput da Lei Complementar 116/2003, trouxe como regra geral segundo a qual o sujeito ativo do ISSQN é o município do estabelecimento do prestador (ou, na falta deste, o do domicílio do prestador). Portanto, o local de prestação de serviço, é o estabelecimento prestador, não importando aonde viesse a ser prestado o serviço. Todavia, no próprio art. 3º, foram destacados 22 incisos (ou seja, 20 hipóteses, em face de dois vetos), admitindo, como exceção, “o local da prestação do serviço” como o município da prestação.

Da leitura do dispositivo supracitado extrai-se que o ISSNQ é devido no município onde se encontra a sede do prestador de serviços e não onde o serviço foi prestado. O STJ, com base no dispositivo supracitado, tinha o entendimento de que o ISSNQ era devido no Município onde se encontrava o estabelecimento prestador.

No entanto, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, tendo firmado, no julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante utilização da sistemática prevista no art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ, que o ISSQN é devido no Município em que fora prestado o serviço e não, necessariamente, na sede do estabelecimento do contribuinte.

Diante do fato que o objeto da prestação de serviços é a
"supervisão de manutenção nos equipamentos de fornecimento da empresa”
e, neste sentido, se enquadraria no item 14.01 da Lista anexa à LC 116/2003,
que não se enquadra nas exceções previstas nos incisos de I a XXII da referida Lei
.
Assim, com o advento da LC 116/03, a regra contida no DL 406/68, foi mantida a competência do local do estabelecimento do prestador de serviços, entendimento reafirmado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.117.121/SP
.

Na espécie, a respeito da competência tributária para a cobrança do ISSQN, o juízo
a quo
amparou-se no entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.117.121/SP, assinalando que "o imposto é devido, como regra geral, no local do estabelecimento prestador" e que, "não se encaixando o serviço prestado pelo autor, ora apelado, em nenhuma das 22 hipóteses excepcionais do artigo 3° da Lei Complementar n° 116/2003 e, não havendo escritório, filial ou afins no município de Marabá, de rigor que o recolhimento do ISSNQ se dê com base na regra geral, ou seja, no local do estabelecimento prestador, isto é, no município de Parauapebas/PA.

Nota-se que o magistrado
a quo,
diante do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, julgou de forma correta a presente demanda, pois ao preencher todos os requisitos necessários à caracterização do estabelecimento prestador, o Município de Parauapebas é o ente que detém a competência material para a exigência do ISSNQ, na forma da lei, devendo, assim, ser mantida, à sua integralidade, a r. sentença de mérito, por todos os seus fundamentos.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento Presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, em Id. 5036024, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas-PA, Exmo. Sr. Dr. Lauro Fontes Júnior, em id. 5036022, que julgou procedentes os autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (proc. 0007699-96.2016.8.14.0040), ajuizada pela empresa EMPRESA KOMATSU BRASIL INTERNACIONAL LTDA (
SUCESSORA DE JOY GLOBAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
) contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e MUNICÍPIO DE MARABÁ, nos seguintes termos, in verbis:

“(...) Além disso, JULGO PROCEDENTE o pedido de consignação em pagamento para DECLARAR EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO depositado em juízo até então e DECLARAR como sujeito ativo da exação o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. Deverá o município de MARABÁ se abster de exigir do tomador de serviços qualquer penalidade em razão da falta de retenção do ISS e se abster de fornecer CND -certidão negativa de débitos (ou positiva com efeito de negativa) ou mesmo de negativar o nome do autor e da tomadora de serviços (Vale SA) no CADIN, SPC e SERASA. Oficie-se a VALE S/A, tomadora de serviço, para que proceda a retenção do valor em favor do Município de Parauapebas. Deixo de condenar em honorários em razão do princípio da causalidade. Expeça-se alvará para levantamento do referido valor depositado. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Parauapebas/PA, data do sistema. Lauro Fontes Júnior Juiz de Direito (...)”

Síntese dos fatos
:

Trata-se na origem de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada pela empresa JOY GLOBAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e MUNICÍPIO DE MARABÁ (Vide id.5035919).

A empresa Joy Global LTDA foi contratada pelas empresas Vale S.A. e Salobo Metais S.A. para prestar serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos, o que gerou a necessidade do recolhimento de ISSQN –Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Entretanto, a autora se localiza no Município de Parauapebas, ao passo que a prestação de serviços ocorre no Município de Marabá, o que gerou a dúvida a respeito de qual Ente Público deve recolher o imposto
.

Portanto, com o intuito de não ensejar na bitributação, a requerente ajuizou a presente demanda requerendo, em sede limiar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que seja autorizado o depósito do valor devido relativo ao ISSQN, no mais, quanto ao mérito, que seja identificado o ente legitimado a realizar o recolhimento do tributo, bem como, após o levantamento do valor pelo município competente, que seja declarada a extinção da obrigação tributária.

No despacho de id. 5035945, o juízo singular de deferiu o depósito e determinou a citação dos requeridos.

O depósito foi efetuado pela requerente (id. 5035946 -Pág. 2a 5).

Em Id. 5035949, o Município de Parauapebas apresentou contestação arguindo preliminarmente a inépcia da exordial por ausência de causa de pedir e a carência de ação. Ainda como tese preliminar, apontou que o autor não demonstrou que possui unidade prestadora no Município de Marabá, razão pela qual defendeu que deve ser reconhecida a legitimidade do Município de Parauapebas para recolher o imposto. Por fim, quanto ao mérito, reiterou que o autor não é contribuinte do Município de Marabá, devendo o imposto ser cobrado por Parauapebas.

Igualmente, o Município de Marabá apresentou contestação em Id. 5035955, apontando que o local de prestação do serviço é em Marabá, deste modo a tributação compete a este Município.

A autora apresentou impugnação em id. 5035960, requerendo a procedência da demanda, com a declaração de extinção da obrigação tributária.

Após devida instrução processual, o D. Juízo Singular prolatou sentença em id. 5036021, nos termos acima transcritos, julgando procedente a demanda para declarar como sujeito ativo da execução o Município de Parauapebas.

Inconformado, o Município de Marabá interpôs Apelação em id. 5036024, requerendo a reformada sentença para que seja declarada a legitimidade de Marabá em levantar o tributo de ISSNQ, considerando que a prestação do serviço se em Marabá.

A empresa Joy Global Brasil Industria e Comércio Ltda apresentou contrarrazões em id. 5036035, arguindo que a sentença deve ser mantida quanto a procedência da demanda, ou seja, que deve ser mantida a declaração de suspensão do crédito tributário. No mais, quanto a legitimidade do município para receber o levantamento do depósito feito pela empresa, a recorrida deixou de se manifestar, entendendo que não cabe seu posicionamento quanto a este tópico.

O Município de Parauapebas apresentou contestação em id. 5036037, pugnando pela manutenção de todos os termos da sentença e refutando os argumentos do recorrente.

A certidão de id. 5036043, atestou a tempestividade do apelo.

No dia 08.09.2021, a Empresa Komatsu Brasil Internacional LTDA (sucessora de Joy Global Brasil Indústria e Comércio Ltda, requereu a sua inclusão no polo ativo da presente demanda, na condição de consignante /autora, formalizando a substituição processual por sucessão (art. 1116 do CC c/c art. 110 do CPC e art. 132 e 133 do CTN). (Id. 6268749).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com fulcro nos incisos do art. 5º da Recomendação nº 34, de 05.04.2016. (Id. 6275070).

O Município de Marabá peticionou nos autos informando que tem interesse de realizar sustentação oral das razões recursais no âmbito do julgamento por videoconferência alusivo ao presente feito. (Id. 6493891).

No dia 19.10.2021, o Município de Marabá apresentou petição nos autos (Id 6779883) requerendo a juntada de documento novo (Auto de Vistoria) comprobatório da permanência, até os dias atuais, do estabelecimento prestador (unidade econômica e profissional), no Município de Marabá, da empresa Joy Global Brasil Industria e Comercio LTDA, posteriormente sucedida pela Komatsu Brasil International LTDA, autora da Ação de Consignação em Pagamento.

Logo em seguida a Desa. Diracy Nunes Alves (aposentada), proferiu despacho determinando que o Município de Parauapebas se manifestasse a respeito desse documento, o que foi atendido pelo ente Municipal apelado, conforme protocolo nº 7036049.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILDIADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser conhecido o Apelo Recursal.

MÉRITO

O ordenamento jurídico brasileiro define competências tributárias à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico, podendo instituir tributos em sua respectiva esfera de competência.

Especificamente, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), disciplinado pela Lei Complementar n.º 116/2003, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços, relacionados no último normativo antes mencionado, no qual a aludida relação elenca 40 (quarenta) modalidades de serviços que podem ser enquadrados na legislação específica sobre ISSQN na esfera de competência dos Entes Federativos.

Ressalvados os casos de exceção tratados em lei, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.

Destaco que a arrecadação do ISSQN constitui importante fonte de receitas, a mais relevante nos 5.570 municípios brasileiros, superando tributos tradicionais como ITBI, IPTU. Em 2014, a arrecadação do ISSQN correspondia a 10,44% das receitas correntes dos municípios, em termos médios. Esse número é quase o dobro da arrecadação do IPTU cuja média nacional ficou em 5,25%, conforme informações obtidas no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor público (SICONFI).

Nos presentes autos, a discussão é sobre qual Município é competente para o recolhimento do ISSQN, pois a empresa apelada está localizada no Município de Parauapebas, ao passo que a prestação de serviços ocorre no Município de Marabá, fato que gerou a dúvida a respeito de qual Ente Público deve recolher o imposto.

O magistrado
a quo
proferiu sentença após a instrução processual, julgando procedente a demanda para declarar como sujeito ativo da exação o Município de Parauapebas.

Pois bem.

O debate atual reside na compreensão da correta definição do fato gerador do ISSQN, matéria que tem gerado problemas de superposição de competência tributária de mais de um município no mesmo território econômico em que o serviço tributável é realizado, possivelmente em consequência de insuficiente solução conciliatória entre interesses do poder público e dos contribuintes.

Essa situação de insegurança jurídica tem provocado dúvidas e contestação por parte de grande número de prestadores de serviços, o que exige apurada avaliação do problema, a fim de evitar bitributação (ou múltipla tributação) do contribuinte.

Uma das grandes dificuldades encontradas pelo legislador foi de identificar qual município seria competente para se exigir o ISSQN, considerando quando o tomador e o prestador de serviços estão localizados em municípios diferentes. O demasiado número de leis e as diferentes interpretações desses textos são fatores difíceis para a eficiência do sistema tributário brasileiro.

Com o crescimento de diversas normas tributárias, ao invés de dar perceptibilidade e transparência, age de forma avessa, muitas vezes dificultando o entendimento e aumentando a insegurança jurídica, tanto para contribuintes como para os Entes Federados no tocante onde se deve recolher o ISSQN.

As diversas doutrinas vêm tratando esse assunto como a falta de interpretação principalmente no tocante à sua extraterritorialidade e análise do local da prestação de serviços descrito na Lei Complementar nº 116/2003. Porém, de acordo com os recentes acórdãos, vêm modificando seu olhar quanto ao local onde é devido o pagamento do ISSQN.

Nesse aspecto, verifica-se que, em regra, a competência para cobrar o ISSNQ é do Município do domicílio do prestador do serviço, ou seja, o Município de Parauapebas, haja vista ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço, conforme declaração do próprio prestador.

Entretanto, com o advento da Lei Complementar nº 116/03, publicada em 01/08/2003, restou definido que, afora as exceções (construção civil e exploração de rodovias), bem como as hipóteses previstas nos incisos I a XXV (do que, de resto, não se cogita), considera-se devido o imposto no estabelecimento do prestador, cuja definição vem prevista no artigo 4º.

A respeito do assunto, vejamos o que estabelece o art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003:

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

O art. 3º, caput da Lei Complementar 116/2003, trouxe como regra geral segundo a qual o sujeito ativo do ISSQN é o município do estabelecimento do prestador (ou, na falta deste, o do domicílio do prestador). Portanto, o local de prestação de serviço, é o estabelecimento prestador, não importando aonde viesse a ser prestado o serviço. Todavia, no próprio art. 3º, foram destacados 22 incisos (ou seja, 20 hipóteses, em face de dois vetos), admitindo, como exceção, “o local da prestação do serviço” como o município da prestação.

Da leitura do dispositivo supracitado extrai-se que o ISSNQ é devido no município onde se encontra a sede do prestador de serviços e não onde o serviço foi prestado. O STJ, com base no dispositivo supracitado, tinha o entendimento de que o ISSNQ era devido no Município onde se encontrava o estabelecimento prestador.

No entanto, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, tendo firmado, no julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante utilização da sistemática prevista no art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ, que o ISSQN é devido no Município em que fora prestado o serviço e não, necessariamente, na sede do estabelecimento do contribuinte.

Nesse sentido segue um julgado da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ISS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISS é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador.
2. In casu, trata-se de serviços de vigilância e segurança privada concretizados no exercício de 2000, antes, portanto, da alteração do Decreto-Lei 406/1968 pela LC 116/2003. 3. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)

Diante do fato que o objeto da prestação de serviços é a
"supervisão de manutenção nos equipamentos de fornecimento da empresa”
e, neste sentido, se enquadraria no item 14.01 da Lista anexa à LC 116/2003,
que não se enquadra nas exceções previstas nos incisos de I a XXII da referida Lei
.
Assim, com o advento da LC 116/03, a regra contida no DL 406/68, foi mantida a competência do local do estabelecimento do prestador de serviços, entendimento reafirmado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.117.121/SP
.

Na espécie, a respeito da competência tributária para a cobrança do ISSQN, o juízo
a quo
amparou-se no entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.117.121/SP, assinalando que "o imposto é devido, como regra geral, no local do estabelecimento prestador" e que, "não se encaixando o serviço prestado pelo autor, ora apelado, em nenhuma das 22 hipóteses excepcionais do artigo 3° da Lei Complementar n° 116/2003 e, não havendo escritório, filial ou afins no município de Marabá, de rigor que o recolhimento do ISSNQ se dê com base na regra geral, ou seja, no local do estabelecimento prestador, isto é, no município de Parauapebas/PA.

Nota-se que o magistrado
a quo,
diante do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, julgou de forma correta a presente demanda, pois ao preencher todos os requisitos necessários à caracterização do estabelecimento prestador, o Município de Parauapebas é o ente que detém a competência material para a exigência do ISSNQ, na forma da lei, devendo, assim, ser mantida, à sua integralidade, a r. sentença de mérito, por todos os seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2022